Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715209-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELITA RIBEIRO MACHADO CARDOCH VALDEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal e manteve a tutela de urgência concedida na sentença para assegurar à autora a posse no cargo de conselheira tutelar. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 63135905). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 62012777). À agravada, ELITA RIBEIRO MACHADO CARDOCH VALDEZ, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator